Tribunal: TCU
Processo: 003.853/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Eliana Ribeiro Pardim, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Maria de Jesus da Silva, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Maria de Jesus da Silva, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que proceda à reabertura e à subsequente instrução de mérito do TC- Processo 011.188/2020-0 , no qual autuado o ato de aposentadoria da sra. Maria de Jesus da Silva no cargo de pedagogo, ainda não apreciado.